Tribunal: STF
Processo: Rcl 71804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por João Henrique Oliveira Palmeira contra decisão proferida pelo Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do HC nº 245.572.

    2. Narra o reclamante que, após ser preso em flagrante, teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5012087- 35.2024.8.21.0022; foi, então, condenado, pelo crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto; não obstante, a sentença manteve a prisão preventiva até que ocorra o trânsito em julgado.

    3. Informa que impetrou o HC nº 245.572, ao qual foi negado seguimento, porém, com concessão da ordem de ofício para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS; após, o Juízo ora reclamado determinou a soltura, condicionada ao monitoramento eletrônico, mas sem especificar as condições de cumprimento da medida cautelar, o que resultou em uma "prisão domiciliar em tempo integral", sem permissão para sair de casa.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato judicial que desrespeitou a decisão paradigmática, bem assim que seja determinado ao Juízo reclamado que especifique as medidas cautelares diversas da prisão, sem que estas configurem prisão domiciliar. No mérito, a declaração de nulidade do ato e a determinação do cumprimento do que estabelecido por esta Suprema Corte, além da concessão do cumprimento das medidas cautelares na Comarca de São Paulo/SP, onde possui residência, emprego e responsabilidades familiares.

       É o relatório     
                                                                      
       Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No presente caso, alega-se descumprimento do que assentado no julgamento do HC nº 245.572, em que decidi:

(...) 8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.
9. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
10. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 
(...) 12. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:
“Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”
(BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).
13. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).
14. No caso em exame, o Juízo de origem não reconheceu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sob a premissa de persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Eis os singelos fundamentos lançados:
“O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.
No que se refere ao estado de liberdade, reporto-me à decisão em que decretada a prisão preventiva, que ratifico, pelos mesmo fundamentos, reforçados, agora, pela sentença condenatória, em exercício de cognição exauriente.” (e-doc. 5, p. 9)
15. O Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito de medida de urgência, entendeu não constatada ilegalidade flagrante, salientando a ausência de incompatibilidade entre o regime de cumprimento da pena e a manutenção da custódia:
"Embora sucinta, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade se reporta aos argumentos das decisões anteriores, que, por sua vez, estão alicerçadas na garantia da ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva e periculosidade do acusado, pela gravidade concreta do delito, de modo suficientemente motivado, em observância ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 
Não há que se falar, portanto, em ausência ou deficiência de fundamentação. 
Inexiste, além disso, incompatibilidade da imposição do regime semiaberto com a prisão provisória, sobretudo se evidenciada a subsistência dos fundamentos que determinaram a segregação, sendo necessária, apenas, a compatibilização da custódia com o regime fixado.” (e-doc. 4, p. 2)
16. Ante o quadro retratado, considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. 
17. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença, ainda que valorada negativamente a circunstância judicial referente à quantidade da droga apreendida.
18. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. 
(...) 20. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade, a ausência de maus antecedentes e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.
21. Embora possa ser vislumbrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento da apelação interposta pela defesa. 
22. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS, no processo nº 5012087-35.2024.8.21.0022.

    8. O Juízo reclamado, em atendimento à decisão paradigmática e aos pedidos da defesa, assim se pronunciou :

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa. Dê-se vista à defesa para que apresente as respectivas razões.
 Outrossim, intime-se o réu da sentença pessoalmente, no endereço informado ao IPME da 5ª Região. 
Após, ao Ministério Público para contrarrazoar. 
Com a intimação do réu, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 
2. Diante da ordem de Habeas Corpus concedida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme evento 100, DEC1, expeça-se alvará de soltura de JOAO HENRIQUE OLIVEIRA PALMEIRA, mediante monitoramento eletrônico.” (e-doc. 3, p. 38)
“O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverão ser corrigidos monetariamente quando da execução. 
Conforme evento 100, DEC1, o STF, em ordem concedida no Habeas Corpus nº 245572/RS, nos seguintes termos: "concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS, no processo nº 5012087-35.2024.8.21.0022." 
Por conseguinte, no evento 101, DESPADEC1, este Juízo determinou a expedição de alvará de soltura de Joao Henrique Oliveira Palmeira, mediante monitoramento eletrônico. 
Diante dos argumentos trazidos pela defesa na evento 104, PET1, comprovando, ainda, que Joao Henrique Oliveira Palmeira tem uma filha de 07 anos de idade (evento 104, CERTNASC2) e trabalha na cidade de São Paulo/SP como ajudante geral, com jornada de trabalho de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h (evento 104, CERTNASC2), tenho que o pleito merece acolhimento. 
Dessa forma, defiro o pedido defensivo para autorizar o cumprimento da medida cautelar já determinada na Comarca de São Paulo/SP. 
Expeça-se carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP, para fins de instalação e fiscalização do monitoramento eletrônico, até o trânsito em julgado da condenação. 
Intimem-se. 
Oficie-se ao IPME da 5ª Região comunicando a presente decisão. 
No mais, cumpra-se na íntegra o evento 101, DESPADEC1. - (e-doc. 3, p. 83)

    9. Percebe-se que os atos emanados pelo Juízo de origem, embora carentes de especificação quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, não descumprem o que determinado no HC nº 245.572. Ao contrário. Houve a expedição do alvará de soltura e a determinação de cumprimento de medida diversa da prisão, conforme o  assentado na decisão paradigmática, sem qualquer ressalva quanto ao monitoramento eletrônico exigir a permanência na residência.

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator